Tribunal: TJMT
Processo: 1036040-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036040-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALERIA PIMENTA MARTINS - CPF: 419.849.941-15 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ, DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA E ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a aplicação do Tema 1.300 do STJ e reconheceu a legitimidade da prova pericial requerida pela própria parte embargante, com aplicação do art. 95 do CPC.

2. O embargante alegou omissões quanto: (i) à distinção entre falha operacional bancária e política de remuneração do PASEP; (ii) à delimitação do objeto da perícia contábil; e (iii) à aplicação do art. 373, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto:

(i) à aplicabilidade dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ à controvérsia envolvendo índices de correção do PASEP;

(ii) à delimitação objetiva do objeto da prova pericial;

(iii) à aplicação da regra de distribuição do ônus da prova, especialmente à luz do art. 373, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos já enfrentados.

5. O acórdão impugnado analisou expressamente a natureza da controvérsia e concluiu que não se trata de saques indevidos, mas de alegada omissão na atualização monetária, afastando corretamente a aplicação do Tema 1.300 do STJ.

6. O objeto da perícia foi devidamente delimitado como análise da suposta omissão na aplicação dos índices legais, com dedução de valores já transferidos por folha de pagamento, o que refuta alegação de ampliação indevida.

7. A questão do ônus da prova foi resolvida com base na regra do art. 95 do CPC, sendo a perícia requerida pelo próprio embargante. O acórdão, ao afastar a redistribuição do ônus probatório, decidiu implicitamente a tese ora reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos relevantes e afasta, de modo suficiente, a aplicação de temas repetitivos ao caso concreto. 2. A prova pericial requerida pela própria parte está sujeita à regra do art. 95 do CPC, não configurando redistribuição do ônus da prova. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já enfrentadas no julgado embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 373, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.150; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissões relevantes, capazes de influenciar a correta delimitação jurídica da controvérsia e a condução da fase instrutória.

Afirma, em primeiro lugar, que houve omissão quanto à distinção entre falha operacional bancária e política de remuneração do PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ. Sustenta que o acórdão afastou a aplicação do Tema 1.300 sob o fundamento de que a demanda não versa sobre saques não reconhecidos, mas sobre suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária, sem, contudo, enfrentar a tese central de que controvérsias relativas à política de remuneração do Fundo PASEP competem ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à União Federal. Alega que tal distinção é essencial para a correta definição da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da própria competência jurisdicional, com possível incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

Em seguida, sustenta omissão quanto à delimitação objetiva do objeto da perícia contábil. Argumenta que, embora o acórdão tenha afirmado que a perícia foi requerida pelo próprio banco e que se destina à análise da suposta incorreção dos índices aplicados, não houve manifestação expressa sobre a necessidade de separação entre lançamentos decorrentes de crédito em conta/FOPAG e outros eventos financeiros, nem sobre a vedação de se impor ao Banco do Brasil a produção de prova destinada a apurar fatos cujo ônus probatório não lhe foi atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que a ausência dessa delimitação gera insegurança jurídica e possibilita ampliação indevida do objeto da prova pericial.

Por fim, alega omissão quanto ao enfrentamento expresso do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Sustenta que, nas razões do recurso, foi defendida a inaplicabilidade da redistribuição judicial do ônus da prova diante da existência de tese repetitiva específica firmada no Tema 1.300 do STJ, mas que o acórdão embargado se limitou a afastar a aplicação desse tema ao caso concreto, sem analisar a impossibilidade de redistribuição do ônus probatório por decisão judicial.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com integração do acórdão, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 341256391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a ocorrência das omissões apontadas pelo embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando o objeto do agravo de instrumento ao exame do custeio da prova pericial e à alegada aplicação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a demanda não versa sobre saques não reconhecidos em conta do PASEP, mas sobre suposta omissão na aplicação dos índices legais de correção monetária, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no referido tema repetitivo.

Consta, ainda, de maneira clara, que a perícia contábil foi requerida pelo próprio Banco do Brasil, enquanto a parte autora prescindiu da produção de provas, circunstância que atrai, de forma direta, a aplicação da regra do art. 95 do CPC, segundo a qual incumbe à parte requerente o adiantamento dos honorários periciais.

A alegação de omissão quanto à distinção entre falha operacional bancária e política de remuneração do PASEP também não prospera, pois o acórdão foi expresso ao consignar que a controvérsia não se insere no âmbito de saques indevidos ou falhas operacionais, mas sim na suposta incorreção na atualização monetária dos valores creditados, o que, por si só, foi suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.300 do STJ ao caso concreto. Não havia necessidade de aprofundamento sobre eventual competência da União ou sobre a atuação do Conselho Diretor do Fundo, na medida em que tais questões não constituíam objeto do agravo de instrumento e não eram indispensáveis para a solução da controvérsia relativa ao custeio da prova pericial.

Também não se verifica omissão quanto à delimitação objetiva do objeto da perícia. O acórdão consignou que a prova técnica se destina à análise da suposta omissão na aplicação dos índices legais, com dedução dos valores já transferidos em folha de pagamento, deixando claro o escopo da perícia e afastando a alegação de ampliação indevida do seu objeto.

No tocante ao art. 373, §1o, do CPC, igualmente não há omissão a ser suprida, pois o acórdão, ao afastar a aplicação do Tema 1.300 e reconhecer que a perícia foi requerida pelo próprio banco, implicitamente rejeitou a tese de redistribuição do ônus da prova, mantendo a aplicação da regra geral prevista no art. 95 do CPC, conforme expressamente consignado no acórdão.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026